Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-33.2011.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001018-33.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TOP CAR VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 04.242.480/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001018-33.2011.8.11.0020

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZA DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O REQUERIDO - DEMANDA QUE SE PROLONGA INDEFINIDAMENTE - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER CUSTAS DE DILIGÊNCIAS - SEM RESPOSTA - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e devidamente cumprida a providência de intimação pessoal, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora não realiza diligências para localização do requerido e faz com que a demanda se prolongue indefinidamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001018-33.2011.8.11.0020

Apelação no 0001018-33.2011.8.11.0020

Apelante:
Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

Apelado
: Top Car Veículos e Peças Ltda.

1a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Apelação de
Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.

Ação
: Reintegração de Posse, que o banco apelante move em desfavor do apelado.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, em razão de inércia da parte autora.

Apelação
(Id. 61239506): Defende a reforma da sentença, porque afirma que foram realizadas diversas diligências para localização do requerido, que restaram infrutíferas, de modo que requereu prazo para busca de endereços do réu.

Sustenta que, por um lapso, deixou de atender à última intimação, mas que não é caso de extinção da ação, porque não há citação.

Assevera que a sentença deveria ter se baseado no inciso III do artigo 485 e não no IV, de modo que necessária a intimação pessoal do autor, que não ocorreu.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001018-33.2011.8.11.0020

Apelação no
0001018-33.2011.8.11.0020

Apelante:
Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

Apelado
: Top Car Veículos e Peças Ltda.

1a Vara da Comarca de Alto Araguaia

VOTO

Apelação de
Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse, que move em desfavor de
Top Car Veículos e Peças Ltda.

A lide advém de contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes, em 09.12.2008, para aquisição de veículo Volkswagen Gol Plus 16v, ano 2001, no valor de R$ 19.674,00, a ser pago em 36 prestações mensais de R$ 546,50.

O banco afirma que o requerido deixou de realizar o pagamento das prestações a partir de 09.06.2010, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A presente ação foi ajuizada em 04.05.2011 (Id. 61238664) e em 01.07.2011 foi deferida a liminar e determinada a citação do réu (Id. 61238673).

A citação não foi realizada, porque a empresa requerida mudou-se do endereço indicado pelo autor (Id. 61238681).

Desde então, foram realizadas diversas tentativas de citação, que restaram todas infrutíferas, a exemplo da certidão de Id. 61239456. No ponto, insta salientar que o autor não informou novo endereço e as tentativas foram frustradas, porque realizadas no mesmo endereço indicado na petição inicial.

De outro lado, as buscas pelos sistemas judiciais, mesmo tendo sido deferidas pelo juízo
a quo
, não puderam ser realizadas, em razão de estar incorreto o CPF do requerido indicado pelo autor, como se verifica da certidão de Id. 61239463 - Pág. 3.

Ademais, vale ressaltar que, por diversas vezes desde o início da ação, o banco requerente, intimado, deixou de se manifestar nos autos (a título de ilustração as certidões Id. 61239456 - Pág. 6 e Id. 61239465 - Pág. 3). Tal situação levou, inclusive, ao arquivamento do feito em outra ocasião, pela inércia parte autora (Id. 61239470).

Posteriormente, o juízo
a quo
converteu, de ofício, a ação de reintegração de posse em execução de título extrajudicial, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, bem como determinou a citação do executado para pagamento dos valores (Id. 61239483).

Na sequência, houve intimação do banco para recolher a diligência do oficial de justiça (Id. 61239487), a que não houve resposta (Id. 61239488 - Pág. 2).

Determinada a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do processo, em 5 dias, sob pena de extinção (Id. 61239489), a intimação foi realizada nos moldes adequados (AR - Id. 61239493) e, novamente, o prazo decorreu em branco (Certidão - Id. 61239494 - Pág. 2).

Sobreveio sentença de extinção (Id. 61239504).

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, em razão de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de ter sido perpetuada demanda, sem meios para localização do requerido e para satisfação do débito, como se lê:

“(...)
A presente execução tramita desde o ano de 2011, sem que houvesse qualquer medida útil ou adequada para citação dos devedores e integral satisfação do débito, restando patente a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito
, malgrado oportunidade intimado para tanto, quedando-se silente no fornecimento de meios executórios específicos e válidos, o que consubstancia flagrante desinteresse.

Nesse contexto, em não havendo endereço eficaz do executado, tampouco bens hábeis à penhora, mister a extinção do processo, com vistas à otimização de espaço e trabalho por parte de Juízo e do Cartório Judicial. Não haveria mesmo sentido perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso. Muito mais racional propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber o endereço do executado e a existência de bens que possibilitem alçar o crédito vindicado.

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII), o feito não pode tramitar ad eternum. (...)

Diante da inexistência de endereço e bens ou ativos da parte executada, mister a extinção do processo, sem resolução de mérito, à luz do Provimento no 84/2014, da colenda CGJ/MT. (...)”.

De fato, ao que se percebe, a demanda tem se estendido ao longo de aproximadamente nove anos, sem que a instituição bancária realize diligências para localizar o requerido.

Por outro lado, o apelante sustenta que a extinção deveria ter ocorrido com fundamento no inciso III do artigo 485 do CPC, que traz a exigência de intimação pessoal da parte autora, descrita no §1o do mencionado artigo.

O apelante afirma que, por um lapso, deixou de responder à intimação para recolher custas de diligência e assevera que não foi realizada necessária a intimação pessoal.

No entanto, ainda que a extinção fosse fundamentada no inciso III do artigo 485, por abandono da causa, verifica-se que restou devidamente cumprida a providência do §1o, com a intimação pessoal do autor, que se manteve silente.

Dessa forma, não se mostra possível a reforma da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC” (TJMT, AP 0024824-54.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, restando evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente” (TJMT, AP 0001610-15.1991.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA - INDEFERIMENTO NOVA SUSPENSAO DA AÇÃO – AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO DE BENS - INTIMAÇÃO (DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO) – PRINCIPIO DA CELERIDADE - NÃO ATENDIDA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista que a parte, devidamente, intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia (providências úteis para o deslinde da execução), o que culminou no reconhecimento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (TJMT, AP 0008322-91.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020